Tribunal: TJES
Processo: 0009202-48.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009202-48.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009202-48.2019.8.08.0030

APTE/
APDO
:
M.Z.L.

AP
TE/APDO
:
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO ABA. ROL DA ANS. COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO. SERVIÇO EM REDE PARTICULAR E POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DE UNIMED CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REDE CREDENCIADA. PAGAMENTO DE COTAS DE COPARTICIPAÇÕES. VINCULAÇÃO A DECISÕES ANTERIORES DESTE TRIBUNAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART.13, INC. II, DA LEI 9.656/1998. ASTREINTES. PERÍODO ENTRE A MODIFICAÇÃO DE TUTELAS PROVISÓRIAS. INEXIGIBILIDADE.
RECURSO DE M.Z.L. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE UNIMED NORTE CAPIXABA POR INSUFICI
Ê
NCIA DO PREPARO RECURSAL:

Não há que se falar em insuficiência do preparo recursal por inobservância do valor atualizado da causa, quando a parte recolhe o valor correspondente a 135 VRTEs, devido para apelação cível, a teor do art. 8º, caput, do Regimento de Custas.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO.

RECURSO DE
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
:

A
Lei n.º 12.764/12
prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.

2.1
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

2.2

Segundo recente entendimento do STJ
as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Ro
l
da
ANS.

2.3

É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a el
e
decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira.

2.
4

Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual.

2
.
5

O tratamento em rede particular por opção dos genitores somente tem o condão de vincular a prestadora de serviços de saúde ao pagamento do valor por ela praticado em rede credenciada.

2.
6

É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.

2.
7

Em atenção aos critérios definidos pel
a jurisprudência
para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam: capacidade de
amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano,
de rigor
a
minoração
do

quantum
indenizatório
para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

2.
8
Recurso de
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

3.
RECURSO DE M.Z.L.:
Cenário de tutelas provisórias dirimidas por este Tribunal com determinação para que a operadora do plano de saúde
autorize e custeie o tratamento
ABA
da
segurada
, preferencialmente em sua rede credenciada e, por outro lado, uma imposição autorizando a cobrança
à segurada
das cotas de coparticipação,
não se cogitando de
período de isenção ou inexigibilidade da parcela de participação no custeio do serviço
.

3.1

E
m não se
configurando
hipótese
cuja
eventual interrupção
do tratamento

possa colocar em
risco a vida e a incolumidade física d
o segurado ou de seu dependente, bem como observado o prazo a que se refere o art.13, inciso II da Lei
9.656/1998,
n
ão se revela ilegal
a
resilição unilateral do
contrato de
plano de saúde
por parte da seguradora
quando
não efetuado o pagamento das cotas de coparticipação
pelo segurado
.

3.
2

Considerando, que em regra, as astreintes não se submetem ao instituto de preclusão, não é cabível sua exigência, quando a despeito da manutenção do custeio do tratamento pelo plano de saúde, seu local de prestação é modificado por decisão judicial posterior, subjugando a clínica de escolha do segurado à credenciada pela seguradora.

3.3
Recurso de M.Z.L. conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recurso, dar parcial provimento ao recurso de Unimed Norte Capixaba e negar provimento ao interporto por M.Z.L., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009202-48.2019.8.08.0030

APTE/
APDO
:
M.Z.L.

AP
TE/APDO
:
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recursos de apelação cível
,
um
interpost
o
por
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e outro por
M.Z.L.
,
eis que inconformados com os termos da sentença de
fls. 1255/1265
, que nos autos da
A
ção de
O
brigação d
e

F
azer
c/c
I
ndeni
zação por
D
anos
M
orais
, julgou procedente os pedidos autorais,
condenando a requerida ao custeio do tratamento de saúde pretendido e indenização por danos morais.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
POR INSUFICIÊNCIA DE
PREPARO
RECURSAL:

Alega
a parte autora

que o apelo interposto por UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não merece ser conhecido, eis que a operadora, ao utilizar o valor incorreto da causa, não cumpre com um dos pressupostos de admissibilidade
recursal
, a saber, o recolhimento integral do preparo, gerando a deserção.

A despeito de, em verdade, haver equívoco quanto ao valor da causa constante na guia, este fato,
per

si
, não altera o montante a ser recolhido como preparo, a teor do art. 8º, caput, do Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DATA DE VENCIMENTO. 60 DIAS APÓS O TÉRMINO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL POSTERIORMENTE ANULADA. TÉRMINO DO INVENTÁRIO. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE NOVA PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TÉRMINO DO INVENTÁRIO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 60 DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Não prospera a alegação de insuficiência do preparo recursal, ao argumento de que não foi observado o valor atualizado da causa, uma vez que, a teor do disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei Estadual 9974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas e adota outras providências, o valor do preparo do agravo de instrumento corresponde a 135 VRTEs, valor este que foi efetivamente recolhido pelo Recorrente.

[...]
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004847-29.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de julgamento: 05/08/2022).

Destarte rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2.
M
ÉRITO

Em evolução
, passo
primeiramente
a
analisar
o recurso interposto pela operadora de plano de saúde.

2. 1
DO RECURSO DE
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Eminentes pares, o ponto nodal do presente recurso consiste em reconhecer ou não a responsabilidade da seguradora de plano de saúde pela negativa de cobertura de tratamento pelo método ABA ao segurado-cli
en
te, portador
do transtorno do espectro autista (TEA)
e eventual dever
desta
de indenizar.

No que pertine aos pacientes diagnosticados com TEA,
o
legislador, sabedor d
e suas
peculiaridades, editou a Lei n.º 12.764/12, a qual instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”.

A referida
norma legal
estabelece que a pessoa com TEA é considerada como pessoa com deficiência (§ 2º do art. 2º), bem como que, entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estão “a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista” (inciso I do art. 2º) e “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes” (inciso III do art. 2º).

Ainda sobre o tema, cito os arestos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –RECURSO DA AUTORA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA NECESSIDADE URGENTE DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGO E FONOAUDIOLOGIA – MÉTODO ABA – RECURSO PROVIDO. 1.
Verificada a presença dos requisitos legais autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), consistente na premente necessidade de tratamento multiprofissional, método ABA, para atendimento de menor de idade carente de recursos financeiros, é de rigor a concessão da medida excepcional, impondo-se ao Poder Público o dever constitucional de promoção e proteção à saúde.
2. Recurso provido. (TJ-MS - AI: 14201487120228120000 Naviraí, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 20/01/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1.
A cobertura de tratamento do Transtorno de Espectro Autista CID10 F84, consta expressamente na Lei nº 12.764/2016, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e que consignou em seu artigo 3º, expressamente, dentre os vários direitos do portador do r. transtorno, o atendimento multiprofissional, o qual deve ser prestado na forma e modo recomendados, ou seja, segundo a metodologia de Análise do Comportamento Aplicada - ABA.
2. A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 09/07/2021 determinou a cessação do limite do número de sessões para os atendimentos de crianças autistas com os profissionais psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, portanto, está limitada a necessidade de cada paciente. 3. O dever estadual de prestação de serviço de saúde decorre de responsabilidade solidária de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), conforme jurisprudência pacificada neste Tribunal e nas Cortes Superiores, não podendo eventual separação por complexidade de tratamento estipulada numa suposta relação interna entre tais entes ser oposta à pretensão da pessoa enferma que busca a satisfação de um direito fundamental. 4.
Tendo havido comprovação da necessidade da parte autora do tratamento e a imprescindibilidade da disponibilização de tratamento com equipe multidisciplinar através da metodologia ABA, conforme prescrição médica, e, diante da incapacidade financeira de quem pleiteia em custeá-lo, entende-se que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem. 5. Remessa necessária não conhecida.
Apelações conhecidas e não providas. (Apelação/Remessa Necessária 0043704-65.2021.8.27.2729, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 24/08/2022, DJe 30/08/2022 17:50:48) (TJ-TO - APL: 00437046520218272729, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 24/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 30/08/2022)

Outrossim, quanto a
o método ABA, a Portaria nº 324, de 31 de março de 2016 do Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), na qual consta expressamente acerca do tratamento pleiteado (ABA).

Assim, denota-se que o
referido
método é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, na medida em que o recomenda e reputa eficaz para o tratamento do transtorno de espectro autista.

Soma-se a isso, o
recente entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos:

a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA.
Precedentes. Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.020.226/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Desse modo, do disposto acima, depreende-se que (I) não há mais limitação de sessões no Rol da ANS; (II) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no referido Rol; (III) há recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, à utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada – ABA às pessoas com TEA.

De se consignar que
,
em caráter antecedente a
essa
exegese,
a referida Corte Superior
e este Tribunal
já se manifest
a
vam
no sentido
de
que
a falta de inclusão do procedimento no rol da ANS não obsta a realização do serviço complementar nas hipóteses em que este se mostre essencial para garantir a saúde e, em alguns casos, a vida do segurado.
Confira-se:

[...].
4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017)

[...]..
2. É assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. Precedentes. 3. Com efeito, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente
. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002659, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/09/2019)

[...].
1. O negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, mas, também, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em prol do pleno exercício do agravado ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe tratamento adequado às suas necessidades.
2. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os planos de saúde podem estabelecer quais as enfermidades terão cobertura, porém não podem restringir os tipos de tratamento a serem empregados na cura. 3. Sendo a enfermidade coberta pelo plano do autor, cabe ao seu médico estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, com a respectiva carga horária, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis. 4 . O contrato ao qual o agravado se encontra vinculado - por adesão - não contempla nas exclusões de cobertura, de forma expressa, o procedimento recomendado ao infante, revelando-se abusiva a negativa de cobertura. 5 . O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor (AgRg no AREsp nº 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 26/2/2016). 6 . A situação tratada nos autos, a rigor, amolda-se ao disposto no artigo 300 do CPC, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano em razão da demora na disponibilização do tratamento, considerado o mais eficiente para o quadro do autor. 7
. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005402, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 21/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

Partindo dessas premissas,

não
merece prosperar
a tese
recursal
no sentido de que a ausência de registro do tratamento em comento junto a ANS (Agência Nacional de Saúde) poderia dar azo a negativa da recorrente.

Por ta
is
raz
ões
, entendo que o tratamento pelo método ABA deve ser fornecido pela
apelan
te, mormente porque a síndrome acometida ao autor possui cobertura contratual, logo dentro do âmbito de abrangência do referido termo, todos os esforços devem ser perscrutados com o objetivo de prestar o melhor serviço médico ao paciente,
sobretudo
por
ele
estar em momento de fragilidade emocional, como comumente ocorre em casos de
presença de alguma enfermidade.

Calha registrar,
outrossim,
que a prerrogativa de indicação do tratamento adequado ao usuário do plano de saúde é do profissional que o atende e
o
acompanha, não estando ele sujeito às decisões baseadas meramente em operações aritméticas tomadas pelos administradores da
s
empresa
s
prestadoras de serviços médicos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, senão vejamos:

“
[...]6.Quando houver

previsão contratual de cobertura

da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. 7. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde – é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes.[...]
(REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018
)

[...]1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura

para a doença,

consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes[...]
(AgInt no AgInt no AREsp 1093958/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

No caso em comento
,
o
autor
fora avaliado por renomados profissionais da área médica que atuam de maneira incessante para a melhora na vida cotidiana de crianças acometidas pelo transtorno em comento, o que ratifica a necessidade do custeio pela
operadora
.

Importa registrar, ademais, que não estamos diante de caso em que, embora exista cobertura do tratamento no contrato de prestação de serviços médicos, inexista, por outro lado, profissional ou clínica médica credenciada, pois, nessa hipótese, certamente óbice algum poderia ser imposto ao pedido da requerente de realizar o tratamento em outro local de sua escolha.

Na situação dos autos, ressalto, existe clínica especializada dentro da rede credenciada da Unimed Norte, com profissional habilitado para tratar a enfermidade da autora e ainda aplicar o método prescrito pelo médico que a acompanha.

Deixo assente que nada impede que
a
autor
a/recorrida
continue o seu tratamento na clínica desejada por sua família, todavia, esclareço que tal ônus não pode ser suportado pela recorrente
em patamares superiores ao previsto na tabela por ela praticada
, sob pena de importar-lhe demasiado prejuízo, em contrariedade ao equilíbrio contratual.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira
. II - Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual.
III - O tratamento em rede particular por opção dos genitores somente tem o condão de vincular a prestadora de serviços de saúde ao pagamento do valor por ela praticado em rede credenciada. IV Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004984, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

Dito isso,
entendo deva ser deferido o tratamento d
a
autor
a
pelo método ABA,
na forma explicitada na sentença.

Q
uanto
aos danos morais,
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante o reconhecimento de que houve a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já abalado e com a saúde debilitada.
1

In casu
, como visto, houve a negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde, o que reforça o acerto judicante na condenação da recorrente em danos morais.

Com relação ao valor devido a este título,
este
C
. Órgão fracionário,
em casos semelhantes,
tem entendido como
apropriado
o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 5. Caso concreto em que a infração contratual configura dano moral indenizável, haja vista que a negativa indevida colocou em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento da capacidade do menor, causando-lhe abalo emocional, frustração, desamparo e angústia.
6. Dano moral fixado (R$ 5.000,00) em patamar razoável e proporcional, além de encontrar ressonância na jurisprudência de casos semelhantes. Precedente do e. TJES.
7. Em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. Inteligência do art. 405 do CC. Precedentes do c. STJ. 8. Não sendo possível extrair a expressão econômica da condenação, correto o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor da causa. 9. Sentença mantida, com majoração dos honorários fixados no Primeiro Grau de Jurisdição de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005497-85.2019.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 27/01/2023).

Por conseguinte, entendo que deve a indenização por danos morais ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, de ser provido parcialmente o recurso da Requerida, tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

2.2
D
O RECURSO INTERPOSTO POR M.Z.L.

Em s
uas razões, a parte

pugna
pel
a abstenção
da empresa recorrida em proceder com a

suspensão
e/ou cancelamento do plano de saúde da menor.
Requer ainda, além do reconhecimento da incidência das astreintes aplicada na tutela de urgência inicial, o cancelamento do débito das faturas com vencimento em 01/2021, 02/2020, 12/2020 e 05/2021, bem como todo aquele decorrente de coparticipação pelas sessões de terapia ABA realizadas no tratamento de saúde
no
período compreendido entre a r. Decisão de fls. 68/74 (Tutela de Urgência) e r. Decisão em sede do AI nº 5003990-17.2020.8.08.0000, ratificando-a quando da prolação
da
Decisão Definitiva, em razão da fundamentação jurídica invocada.
Por fim,

pleiteia a
majoração dos danos morais
fixados
para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.
Est
es pedidos já são conhecidos
por este
órgão fracionário
, tendo em vista os anteriores recursos de agravo de instrumento de
0010364-78.2019.8.08.00030, 0011935-84.2019.8.08.0030 e 5003990-17.2020.8.08.0000.

Rememoro, que n
o primeiro recurso (nº 0010364-78.2019.8.08.00030)
,
objurgou-se

tutela de urgência
deferida em favor da ora
apelan
te
,
determinando
ao plano de saúde
a
autorizar, cobrir e custear
sessões de Terapia Comportamental com intervenção ABA junto à clínica Casulo Comportamento e Saúde
, sob pena de multa diária.

O referido recurso foi improvido à unanimidade, confirmando a tutela de urgência deferida na instância primeva, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO ABA. COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. SERVIÇO EM REDE PARTICULAR. POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CLÍNICA E PROFISSIONAL CREDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I Hipótese em que se discute haver, para a operadora de plano de saúde, o dever de custear, desde já, o número de sessões necessárias à realização de tratamento de paciente portador de transtorno do espectro autista TEA pelo método ABA. II É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor III Inexistindo dentro da rede credenciada clínica e profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, de rigor a imposição ao plano de saúde do custeio do tratamento em rede particular. IV - Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004281, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/07/2020).

A seguir, intentou a ré,
ora
apelada
,
novo recurso de agravo de instrumento (nº 0011935-84.2019.8.08.0030) em face de decisão que
determinou

fosse fornecido a
ora
recorrente

o tratamento
pelo
método ABA na clínica escolhida pela
sua
genitora, considerando que ali el
a
já desenvolve o seu acompanhamento terapêutico/comportamental.

E
s
s
e recurso foi
parcialmente
provido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal, também à unanimidade, e, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira. II
–
Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual. III - O tratamento em rede particular por opção dos genitores somente tem o condão de vincular a prestadora de serviços de saúde ao pagamento do valor por ela praticado em rede credenciada. IV Recurso parcialmente provido
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004984, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

E na conclusão do votou, externou-se:
“
conhecer do recurso
e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a necessidade de fornecimento do tratamento indicado pelo médico do autor,

o qual deverá ocorrer,
preferencialmente,
na rede credenciada
da operadora de plano de saúde,
sempre observando a periodicidade e terapias indicadas pelo médico do infante;

utilizando a rede particular somente na falta de profissionais cooperados,
hipótese em que o tratamento deverá ser custeado integralmente pela recorrente. Optando os genitores pelo tratamento exclusivo na rede privada, incumbirá a agravante somente arcar com os custos de procedimentos/terapias previstos em sua tabela.

A
mbos os acórdãos não foram atacad
o
s pelas vias recursais saneadoras ou extraordinárias,
razão pela qual preclusa a matéria, por óbvio, dentro da cognição sumária e precária inerente a sua fase processual
.

Sobreveio, por fim, o agravo de instrumento nº 5003990-17.2020.8.08.0000
interposto pela Unimed Norte Capixaba
, com o objetivo de reformar decisão que
de
terminou a
suspensão das cobranças das coparticipações das sessões de terapia ABA, bem como
para que
a operadora do plano de saúde fornecesse documentos que comprovassem a
sua
regularidade.

Es
s
a irresignação
também
fo
ra
analisada
por este
colegiado
,
e
nela foi deferida,
à unanimidade de votos,
a tutela recursal de urgência no sentido de
afastar a
determinação de suspensão da cobrança de coparticipação realizada pela
apelad
a,
restando, assim, ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CESSAÇÃO DA COBRANÇA DAS COPARTICIPAÇÕES DA AGRAVADA. SESSÕES DE TERAPIA ABA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços de saúde autoriza, expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas médicas específicas, desde que figure, de forma clara e expressa, a obrigação para o consumidor no contrato. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que o contrato de regência da relação jurídica entre as partes prevê expressamente em sua Cláusula 9.8.3 a cobrança da coparticipação pela agravada, acarretando a sua suspensão em manifesta modificação da equivalência material do negócio jurídico, onerando de forma desproporcional a seguradora
. 3. Recurso provido para restabelecer a cobrança de coparticipação realizada pela agravante, desde que dentro dos percentuais e limites estabelecidos no contrato
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento;
Processo nº 5003990-17.2020.8.08.0000; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação: 29/06/2021)

Diante desse histórico, em síntese, há determinação deste Tribunal para que a ora recorrida autorize e custeie o tratamento da apelante, preferencialmente em sua rede credenciada e, por outro lado, uma imposição autorizando a cobrança à recorrente das cotas de coparticipação, cenário, que por imperativa coerência, não deve ser modificado.

Com efeito,
acertou o
magistrado
a quo

quando determinou
o pagamento integral das faturas com vencimento em 01/2021, 02/2020, 12/2020 e 05/2021
,
porquanto preservada
a cláusula
9.8.3
do contrato,
que se encontra

em vigência desde a
sua
pactuação, sendo inapropriado falar-se em efeito repristinatório da decisão, de forma a criar um período de isenção ou inexigibilidade da parcela de
co
participação da
recorrente
no custeio do
tratamento
.

A corroborar,
a a
pelante
não nega a sua inadimplência
no que tange à coparticipação exigida, donde se conclui que não se revela crível exigir que o plano de saúde forneça o tratamento vindicado sem a correspondente contraprestação pecuniária, eis que o pagamento realizado tempestivamente é fator inerente ao sinalagma e ao equilíbrio contratual

A propósito, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. [...].
2. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017)
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1938146/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

E ainda dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...].3. O C. STJ já assentou, em mais de uma oportunidade, a legalidade do contrato de plano de saúde na modalidade de coparticipação.
4. É fato incontroverso que o autor estava inadimplente com algumas das parcelas a título de coparticipação, e que, em razão disso, o réu procedeu ao cancelamento do seu plano. 5. Não é ilegal norma regimental e/ou contratual que preveja a possibilidade de cancelamento do plano pelo inadimplemento do beneficiário, ainda que se trate de valores relativos à coparticipação
. 6. Cláusula expressa, também, no Termo de Renegociação de Saldo Devedor que firmou com a ré. 7. Tem-se, pois, legítima a conduta da ré, ante a inadimplência incontroversa do autor. 8. Recurso desprovido. (TJRJ - 0004187-52.2012.8.19.0058 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 03/12/2019 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ausência de inadimplência se comprova por meio de prova documental.
RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA OPERADORA. Inadimplemento do autor. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Observa a norma quanto à notificação premonitória. ALEGAÇÃO DE ALEATORIEDADE NA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO. Validade da cláusula que estabelece a coparticipação de forma clara. Cancelamento devido. HONORÁRIOS RECURSAIS. Cabimento, na medida em que a r. sentença fora mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006554-38.2016.8.26.0077; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017; Data de Registro: 06/07/2017)

Por conseguinte,
em não se
configurando
hipótese
cuja a
eventual interrupção
possa colocar em
risco a vida e a incolumidade física da
apelante
,
é permitido o cancelamento do plano de saúd
e
em caso de inadimplemento,
desde que observado
o prazo
60 (sessenta) dias
para pagamento das cotas de coparticipação pela
recorren
te
,
interregno que extraio por analogia com o

art.13, inciso II, da Lei 9.656/1998.

Por fim, com relação a incidência da multa,
tenho,
que não há razão para sua aplicação.

Como é cediço,
as astreintes
não
fazem
coisa julgada,
uma vez que
é voltada ao cumprimento da ordem judicial, podendo, pois, ser majorada, reduzida
ou até mesmo relevada pelo
Juiz q
uando
da
decisão definitiva,
frente ao caso concreto.

N
esse sentido:

[...].
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes
.[...].(AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Na espécie
,
no julgamento do agravo de instrumento nº
0011935-84.2019.8.08.0030
,
houve indicação à primitiva tutela de urgência
confirmada no agravo de instrumento nº
0010364-78.2019.8.08.00030
,

modificando-a,
para,
a despeito d
e
manter-se a

obrigação do fornecimento do
tratamento
pela a
pela
da
,
que ele
fosse realizado em
sua
clínica credenciada
e não,
como a princípio determinado, naquela
escolhid
a
pela representante do menor
, alterando,
destarte
,
s
ubstancialmente,
o
comando
judicial
anterior.

Destarte
, considerando a alteração acima
, não se cogita de incidência de astreintes no período compreendido entre as
decisões objurgadas pelos agravos de instrumento
nº
0010364-78.2019.8.08.00030 e 0011935-84.2019.8.08.0030.

O
utrossim, no que concerne a majoração do montante arbitrado a título de danos morais, penso que melhor sorte não assiste a recorrente.

Isso porque, conforme já analisado quando da apreciação do apelo interposto pela aqui recorrida, o valor da indenização deve ser, na verdade, minorado, a fim de que se adeque aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a jurisprudência deste Egrégio Sodalício.

A luz do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

3. DO DISPOSITIVO

Isto posto, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões, conheço de ambos os recursos, mas:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto por
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tão somente para reduzir o valor arbitrado em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais); e

b)
NEGO PROVIMENTO
ao manejado por M.Z.L., mantendo a sentença quanto aos pontos combatidos.

Sem Honorários recursais, uma vez que autora não foi condenada na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
AgInt no REsp n. 2.022.372/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do voto do douto relator, conheço de ambos os recursos, e dou parcial provimento
ao interposto por
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tão somente para reduzir o valor arbitrado em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais); e nego provimento ao recurso manejado por
M.Z.L. .